Tribunal: TJSP
Processo: 2238757-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – Inconformismo contra o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores encontrados, via Sisbajud, na conta corrente da agravante – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial (trabalhador autônomo) – Alegação não demonstrada eficazmente – O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil determina

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – Inconformismo contra o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores encontrados, via Sisbajud, na conta corrente da agravante – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial (trabalhador autônomo) – Alegação não demonstrada eficazmente – O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que são impenhoráveis, dentre outros, os salários e as remunerações – Conforme já restou entendido pelo C. STJ, no julgamento do RMS 25.397/DF, "Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o cumprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável" – Comprovado nos autos que o bloqueio realizado por meio do Sistema Sisbajud corresponde a saldo acumulado em conta corrente, a manutenção em conta corrente, a manutenção da decisão que indefere o pedido de desbloqueio é medida que se impõe – Decisão mantida – Agravo desprovido."